Tribunal: TJDFT
Processo: 0755032-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Instituição financeira. Fraude bancária. Vazamento de dados sensíveis. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Inaplicabilidade da culpa concorrente do consumidor no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais e morais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O autor alegou ter sido vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros que, mediante contato telefônico fraudulento e posse de informações sigilosas acerca de seus investimentos, o induziram à realização de operações financeiras indevidas, ocasionando prejuízos materiais e danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias, notadamente diante da existência de vazamento de dados sensíveis e da realização de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor; e (ii) saber se é admissível o reconhecimento de culpa concorrente do consumidor, para fins de mitigação da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nas relações submetidas ao microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nessa hipótese, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme art. 14 do CDC.
4. Restou incontroverso que terceiros tiveram acesso a informações sensíveis e sigilosas do consumidor, inclusive dados atualizados acerca de investimentos financeiros, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira.
5. As fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias configuram fortuito interno, razão pela qual os prejuízos daí decorrentes integram os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, atraindo a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Embora a entrega de senha ou a realização de operações pelo consumidor possa, em determinadas hipóteses, caracterizar culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, tal circunstância não se verifica quando demonstrada falha sistêmica da instituição financeira, especialmente diante da ocorrência de transações atípicas e incompatíveis com o padrão de movimentação do correntista.
7. O microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor não contempla a figura da culpa concorrente como causa de mitigação da responsabilidade objetiva do fornecedor, admitindo apenas as excludentes taxativamente previstas no art. 14, § 3o, do CDC, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A aplicação subsidiária do art. 945 do Código Civil às relações consumeristas exige compatibilidade material com os princípios estruturantes do CDC, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da reparação integral dos danos, circunstância que impede a redução proporcional da indenização com fundamento em suposta culpa concorrente da vítima.
9. Demonstrados o defeito na prestação do serviço, o prejuízo material suportado pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o dever de indenizar integralmente os danos materiais experimentados.
10. A falha na segurança das operações bancárias, aliada ao comprometimento substancial da situação financeira do consumidor, ultrapassa os meros dissabores cotidianos e configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.
11. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, por constituírem fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. 2. O Código de Defesa do Consumidor não admite a mitigação da responsabilidade objetiva do fornecedor com fundamento em culpa concorrente do consumidor, sendo apta a afastar o dever de indenizar apenas a demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. O vazamento de dados sensíveis do consumidor e a realização de transações atípicas incompatíveis com seu perfil caracterizam falha na prestação do serviço bancário e ensejam reparação integral dos danos materiais e fixação de indenização por danos morais.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14, caput, § 1o, II, e § 3o; CC, arts. 186, 405, 927, 944 e 945; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJDFT, Acórdão 1434125, 0732298-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.06.2022; TJDFT, Acórdão 1150935, 0704384-45.2018.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 06.02.2019; TJDFT, Acórdão 1784964, 0700170-35.2023.8.07.0007, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023.